Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729281-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29356007) opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão de ID 29027937 prolatada por esta Relatoria que não conheceu, em parte, do recurso por julgar estar ausente o interesse de recorrer para impedir a adoção de medidas de cobrança. Ressalvou-se a permanência do interesse processual quanto à análise de mérito do pedido de afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais. Alega o embargante omissão quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Aduz que a não impugnação da condenação da Terracap em honorários nesta oportunidade ocasionaria a preclusão. Contrarrazões foram apresentadas pelos embargados no ID 29871976, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Identifico que a pretensão do embargante não se enquadra na moldura do recurso, pois cinge-se em combater o não conhecimento do recurso sem apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Não se vislumbra omissão no édito que não conhece da pretensão liminar, todavia consigna a permanência do interesse processual quanto à análise de mérito do pedido de afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela agravante. Dê-se ciência do teor da presente ao douto Juízo da causa e intimem-se as partes, facultada aos agravados apresentar resposta ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador